Tribunal: TJBA
Processo: 8150312-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150312-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GUEST CONSULTORIA, AUDITORIA FISCAL E CONTABILIDADE LTDA

Advogado(s)
:
WALTER BALDUINO DE ABREU PIRES, JONES CRUZ NASCIMENTO, JOAO NILSON BARRETO JUNIOR

APELADO: CLINICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA S.A.

Advogado(s)
:
RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, ARTUR TANURI MEIRELLES FILHO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. INDEFER
IMENTO
DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

DETERMINA
ÇÃ
O
DE RECOLHIMENTO
DO PREPARO RECURSAL.
INCONFORMISMO. HIPOSSUFICI
ÊNCIA NÃO COMPROVADA
.
INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora requerida a assistência judiciária gratuita em sede recursal, a parte não demonstrou se enquadrar no conceito de hipossuficiente, a ensejar o deferimento do pleito.

2. Havendo indícios da capacidade financeira da parte que pleiteia os benefícios da justiça gratuita, o indeferimento do pedido é a medida que se impõe.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
8150312-62.2022.8.05.0001.1.AgIntCiv
, em que figuram, como agravante,

GUEST CONSULTORIA, AUDITORIA FISCAL E CONTABILIDADE LTDA.
, e, como agravada,
CLÍNICA DELFIN GONZALEZ MIRANDA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)